Tribunal: TJDFT
Processo: 0009665-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO ATIVA. ÓBITO DO EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGALIDADE E IMPERATIVIDADE (CPC, arts. 76, 110 e 313, I e §§1o e 2o, II). ESPÓLIO NA ANGULARIDADE ATIVA DO EXECUTIVO. CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. ÓBICE SANADO. INVENTARIANTE. TERMO. DESNECESSIDADE COMO PRESSUPOSTO PARA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. MEEIRA. ADMINISTRADORA PROVISÓRIA. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. CASSAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. sobrevindo o óbito do exequente no curso do executivo, deve ser o curso processual sobrestado e assinalado prazo para regularizar a composição ativa mediante substituição do falecido pelo espólio ou pelos sucessores do extinto, implicando a desconsideração dos prazos concedidos para regularização da composição processual a qualificação de falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, determinando sua extinção, sem exame do mérito, pois tem como premissa sua angularização por partes revestidas de capacidade e legitimidade (CPC, arts. 76, §1o, I, 110 e 313, I e §§1o e 2o, II).
2. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é representado pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618).
3. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, somente ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente.
4. Encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários do falecido, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores, porquanto não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisine no ordenamento jurídico, segundo o qual, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
5. Advindo no trânsito processual o óbito da parte, deve ser substituída por seu espólio, e, enquanto não deflagrado o processo sucessório e nomeado o inventariante, ao administrador provisório compete gerir os bens legados e representar ativa e passivamente o espólio, derivando que, providenciada a substituição processual do exequente que veio a óbito no curso processual mediante a representação do espólio pela cônjuge meeira, que se encontrava na posse dos bens legados e assumira o encargo de administradora provisória, conquanto ainda não prestado o compromisso de inventariante, não subsiste vício a macular a substituição e a representação processual da universalidade, obstando a extinção do processo cuja angularidade ativa era ocupada pelo extinto por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 76, 110, 313, I, 613 e 614).
6. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida e presente as condições da ação e pressupostos processuais.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.